Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA ORDINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dada a verossimilhança das alegações da parte autora e a aplicação das regras consumeristas à espécie, o ônus da prova em relação à autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário em relação ao qual se alega a fraude recai sobre a instituição financeira ré, que responde pelo ônus de sua desídia ao não proceder com o pagamento dos honorários periciais.
2. Com base na Teoria do Risco da Atividade, incumbe às instituições financeiras, no momento da celebração de negócio jurídico, procederem com a devida cautela na conferência da veracidade da documentação apresentada, sob pena de responderem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Constatado, na espécie, que houve cobrança indevida pelo banco, a evidenciar conduta contrária à boa-fé objetiva; efetivo pagamento pela consumidora; e ausência de engano justificável, seja pela falta do cuidado mínimo necessário no momento da conferência da documentação exigida para a contratação do empréstimo, seja, ainda, pela inércia da instituição financeira na resolução do problema, mesmo após cientificada pela autora, impõe-se o reconhecimento da repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. No caso em apreço, a conduta do réu em resistir ao reconhecimento das reclamações da autora quanto à fraude perpetrada impôs a ela elevado ônus produtivo indesejado, sobretudo em vista do desperdício de seu tempo útil, na tentativa, em vão, de solucionar um problema a que não deu causa, em razão de falha na prestação do serviço pelo banco, o que enseja a aplicação, na espécie, da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pelo que resta configurado o dano moral indenizável, em virtude de violação aos direitos personalíssimos da consumidora.
5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame das condições pessoais e econômicas das partes e do caso concreto, a partir da extensão do dano experimentado pelo ofendido e do grau de culpa do ofensor para a ocorrência do evento. Com base nisso, revela-se justo e razoável o quantum indenizatório fixado na instância de origem, devendo ser mantido em grau recursal.
6. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, consubstanciada em relação extracontratual, os juros moratórios referentes à indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, de acordo com o que preceitua a súmula 54 do STJ. Entretanto, é vedado alterar a sentença em prejuízo do Apelante.
7. Não se tratando o caso em tela de hipótese excepcional que atenda ao critério da equidade, previsto no art. 85, §8o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%, levando-se em consideração o valor da condenação, conforme a regra ordinária do §2o do mencionado dispositivo legal.
8. Sentença mantida. Recurso não provido.